Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716993-33.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXANDRE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4o, III, CP. PRETENDIDO AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que tange à idoneidade das declarações das testemunhas policiais, além de inexistirem elementos indicativos de que os PMs tivessem a intenção de prejudicar os réus pela prática delitiva, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, qualifica-se como agente público, de modo que o ato por ele praticado reveste-se de todos os atributos inerentes ao ato administrativo, dentre os quais a presunção de veracidade. 1.1. As declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório quando coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório. 2. Em juízo, os policiais declararam que avistaram os réus mexendo na fechadura de um veículo e no portão de uma casa e, no momento da abordagem, encontraram no local uma chave mixa e um pé de cabra, o que se constitui em prova material do delito, aliada à prova oral, e serve para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, na modalidade tentada. Logo, incabível a absolvição com base no princípio in dubio pro reo e nos termos do art. 386, IV e VII, do CPP. 3. Não há como afastar a qualificadora, pois a chave falsa foi encontrada no contexto delitivo da tentativa de furto e posteriormente periciada, confirmando a sua eficiência. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição pelo crime de furto qualificado tentado, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030